Tribunal: TJMT
Processo: 0500001-75.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500001-75.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alíquota, Responsabilidade Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.761.507/0001-07 (APELANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – NÃO CONSTATAÇÃO – COMANDO QUE NÃO É COMPATÍVEL COM A AÇÃO MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A intimação do Impetrante, ora Recorrente, para emendar a inicial do Mandado de Segurança contraria a ordem desta ação, já que o feito não comporta a dilação probatória, o que ocorreria com a satisfação documental, inerente à prática almejada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Pitangueiras Artigos do Vestuário Ltda – Epp
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a inicial, por entender que o
mandamus
não está bem instruído, porquanto, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil de 1973.

O Recorrente, então, aponta que pela norma processual, o Magistrado Singular deveria ter procedido a sua intimação, a fim de que a inicial fosse emendada, conforme disposto no artigo 284 do CPC/73.

Defende, então, que a Sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne a comarca de origem, e tenha regular prosseguimento.

Embora intimado no ID no 209840, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 249839, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020